Tribunal: TJBA
Processo: 8004334-41.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004334-41.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MOTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:
PAULO JOSE FERRAZ SANTANA, DINIZ EDUARDO CAVALCANTE DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PARIDADE. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM DECORRÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA NÃO CONCEDIDA ENQUANTO O SERVIDOR ESTAVA NA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO INEQUÍVOCO NO ATO DA APOSENTAÇÃO. REENQUADRAMENTO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8004334-41.2021.8.05.0146
, oriundo da comarca de Juazeiro,

em que figuram, como apelante,
BERNADETE MOTA DOS SANTOS e CLEIDIMAR SILVA DE MORAIS SETUVAL
, e, como apelado,
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JUAZEIRO.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.